Tribunal: TJPA
Processo: 0814071-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814071-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: CICERO MENEZES DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com a jurisprudência das Cortes de Superposição, no sentido de que, no crime de homicídio, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, identificador da periculosidade do agente, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, RHC n. 220.100/SP e STJ, AgRg no RHC n. 167.491/SP), tal como se deu na espécie, em que o paciente, motivado por vingança, em razão de desavença anterior, assassinou a vítima a tiros, surpreendendo-a enquanto consumia bebida alcoólica em um bar, conforme confissão em sede policial.

2. Nesse contexto, considerando que a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do coacto em razão do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, evidenciando a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, eventuais “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar” (STJ, HC 708.523/SP).

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CÍCERO MENEZES DE MORAES
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaindo, ainda, a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

Indeferida a liminar (ID 21692242) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21792862), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 22041653).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, cometido contra Juracy Lopes Rodrigues.

Segundo entendimento pacificado nas Cortes de Superposição, no crime de homicídio, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, identificador da periculosidade do agente, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (vide STF,
RHC n. 220.100/SP
, relator Ministro André Mendonça, e STJ,
AgRg no RHC n. 167.491/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado), tal como se deu na espécie, em que o paciente, motivado por vingança, em razão de desavença anterior, assassinou a vítima a tiros, surpreendendo-a enquanto consumia bebida alcoólica em um bar, conforme confissão em sede policial (ID 21637390, pág. 24).

Nesse espeque, verifica-se que o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial supra referenciada ao decretar a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime e da periculosidade do agente, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do coacto:

“[...]
Consta nos autos que a investigação apura o homicídio que vitimou JURACY LOPES RODRIGUES, fato que ocorreu no dia 19/04/2024, por volta das 20h30min, no Bar do Matias – Rua 10, bairro União – local onde a vítima se encontrava quando surpreendida pelo algoz que da porta do estabelecimento efetuou disparos contra vítima, que não teve chance de defesa, a alvejando e vindo esta a óbito no local.

As investigações dão conta de que a vítima já estava sendo ameaçada desde março do corrente ano, que chegou a registrar o fato nesta unidade policial – B.O nº 00071/2024.104028-3 – e nele consta a placa do veículo que o ameaçador estava usando – QVQ9J40 -, mas não informa o nome do autor das ameaças.

Em consulta aos sistemas verificou-se que o referido veículo está registrado em nome de CÍCERO MENEZES DE MORAES, [...], e através das declarações colhidas e imagens do sistema de monitoramento de trânsito deste Município, este foi reconhecido como sendo o nacional que estava a ameaçar a vítima e a pessoa que se utiliza da motocicleta mencionada no Boletim que registra a ameaça.

Aos autos foram acostadas declarações de parentes e testemunhas, que confirmam as ameaças, que a vítima foi alertada sobre a periculosidade do matador, que a motivação foi uma briga de jogo entre eles no Bar do Marquinhos.

[...]

Analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão do investigado. [...]

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. A existência e autoria do delito,
a priori
, resta evidenciado, pelos depoimentos e por todos os documentos juntados, sendo possível constatar fortes indícios do envolvimento do representado na prática delitiva.

Além disso, importante ressaltar que a narrativa dos autos permite demonstrar a periculosidade do agente, justificando, assim, a decretação da prisão temporária como forma de acautelar a ordem pública e social, bem como para a devida proteção física e psicológica das testemunhas, portanto está presente o
periculum in libertatis
.

Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional CÍCERO MENEZES MORAES, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal”. (ID 21637387, pág. 2-4, grifo nosso).

Nesse contexto, considerando que a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do coacto em razão do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, evidenciando a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, eventuais “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar” (STJ,
HC 708.523/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/09/2024